Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, e, alternativamente, requer a desclassificação do crime para uso próprio. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante de reincidência e a concessão da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da vulnerabilidade social do réu. A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, considerando o pedido de atenuação por circunstância inominada e o afastamento da agravante de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de filmagens, apreensão de drogas em posse de usuários que confirmaram a aquisição com o réu, e depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, demonstrando a prática do tráfico e afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O pedido de desclassificação para uso próprio é rejeitado, pois a conduta do réu, documentada em filmagens e corroborada por depoimentos, evidencia o comércio de entorpecentes. A condição de usuário não descaracteriza o tráfico quando configurada a venda a terceiros, conforme o art. 33 da Lei no 11.343/06.
5. Quanto à dosimetria da pena, o agravamento pela reincidência é mantido, em razão do histórico criminal do réu, que possui condenações anteriores pelo mesmo delito. Não se aplica a atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, pois, apesar da situação de vulnerabilidade social do réu, tal condição, isoladamente, não configura fator suficiente para redução da pena, especialmente na ausência de provas adicionais de extrema exclusão social ou ausência de qualquer suporte social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais e testemunhas, corroborados por filmagens, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.
2. A condição de usuário não impede a condenação por tráfico de drogas quando configurada a venda a terceiros.
3. A reincidência específica justifica o agravamento da pena.
4. A condição de vulnerabilidade social, por si só, não autoriza a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal na dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II e VII; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 59, 66 e 68.
Jurisprudência relevante citada:
1. STF, HC 104.410, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2010.
2. STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.
3. TJDFT, Acórdão 1116149, 20170110063945APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2018.